Tribunal: TJPA
Processo: 0801011-44.2022.8.14.0115
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3573 - Desacato
Data de julgamento: 2025-12-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0801011-44.2022.8.14.0115

RECORRENTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RECORRIDO: GILMARA BISPO SILVA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO EM PERSPECTIVA. INADMISSIBILIDADE. SENTENÇA CASSADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA, que declarou extinta a punibilidade de GILMARA BISPO SILVA pela suposta prática do crime de desacato (
art. 331 do Código Penal Brasileiro
), com fundamento na chamada prescrição em perspectiva, nos termos dos
arts. 107, IV, e 109, V, do Código Penal Brasileiro
. A decisão considerou o lapso de mais de três anos desde os fatos (ocorridos em 03/05/2022) até a data da sentença (03/09/2025), sem o oferecimento de denúncia, e fundamentou-se na pena mínima cominada ao delito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a admissibilidade da extinção da punibilidade com base em prescrição em perspectiva, antes do oferecimento da denúncia, considerando apenas a pena mínima abstratamente cominada ao tipo penal imputado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A prescrição em perspectiva, também denominada prescrição virtual ou projetada, não possui amparo legal no ordenamento jurídico brasileiro, sendo vedada pela jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça.

O STF, ao julgar o
Tema 239 da Repercussão Geral
(
RE 602.527/RS
), fixou tese no sentido de que é inadmissível a extinção da punibilidade com base em pena hipotética, por ausência de previsão legal.

O STJ, por meio da
Súmula 438
, reforça a inadmissibilidade da extinção da punibilidade com base em pena em perspectiva, reafirmando a necessidade de observância ao devido processo legal, ao contraditório e à ampla defesa.

A sentença que declara extinta a punibilidade com base exclusivamente em cálculo projetado da pena mínima viola os princípios constitucionais da legalidade, presunção de inocência e devido processo legal, sendo juridicamente nula.

No caso concreto, o prazo prescricional de três anos, adotado com base em pena mínima, não se sustenta juridicamente, pois o tipo penal imputado prevê pena de até dois anos de detenção, o que impõe o prazo prescricional de quatro anos, nos termos do
art. 109, V, do Código Penal Brasileiro
.

A decisão recorrida antecipou juízo sobre a culpabilidade e a pena sem prévia instrução probatória nem recebimento de denúncia, razão pela qual deve ser cassada, com o consequente prosseguimento regular da persecução penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A extinção da punibilidade com base em prescrição em perspectiva é inadmissível por ausência de previsão legal.

A prescrição deve observar os marcos legais e fáticos definidos em lei, não se admitindo projeções hipotéticas com base na pena mínima cominada.

Sentença que antecipa juízo sobre a punibilidade sem o regular processamento da ação penal viola o devido processo legal e deve ser cassada.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 107, IV; 109, V; CPPB, art. 581, I.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE 602.527/RS, Rel. Min. Cezar Peluso, Plenário, Tema 239, j. 27.05.2010; STF, HC 198.709/SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, 2ª Turma, j. 08.04.2021; STJ, Súmula 438; TJSP, Ap. Crim. n.º 1505251-56.2019.8.26.0228, Rel. Des. Christiano Jorge, j. 13.10.2025; TJPR, Rec. Sent. Estr. 0000989-27.2024.8.16.0007, Rel. Des. Wellington Moura, j. 19.11.2024.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER DO RECURSO E DAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Criminal de Novo Progresso/PA que declarou extinta a punibilidade de GILMARA BISPO SILVA, já qualificado nos autos, em razão da suposta prática do crime de desacato, previsto no
art. 331 do Código Penal Brasileiro
, reconhecendo a prescrição com fundamento nos
arts. 107, IV, e 109, VI
, ambos do
CPB
.

No dia dos fatos, GILMARA (ID.30687994, pág.12) discutiu com seu companheiro em via pública, ocasião em que foi abordada por policiais militares. Relatou ter sido algemada e conduzida à delegacia, negando ter proferido ofensas aos agentes. Afirmou ainda que recebeu um soco, sem conseguir identificar o autor.

O juízo (ID.30688009) designou audiência preliminar por videoconferência para 08/08/2023, às 10h45, determinando a intimação das partes e a presença de advogado. A audiência trataria de composição de danos e aplicação de pena alternativa.

Em 08/08/2023, realizou-se (ID.30687998) audiência preliminar virtual no processo. A sessão não foi concluída por ausência de intimação da ré, GILMARA. Deliberou-se pela vista ao Ministério Público para manifestação.

O juízo na sentença (ID.30688018) declarou extinta a punibilidade de GILMARA, considerando que o processo tramitava há mais de três anos sem avanço, devido à dificuldade de localização da ré. Aplicou a chamada prescrição em perspectiva, com base na pena hipotética mínima de seis meses, fixando o prazo prescricional em três anos. Entendeu que a continuidade do feito seria ineficaz e violaria os princípios da economia processual e da razoável duração do processo. A decisão baseou-se nos
artigos 107, IV, e 109, VI, do Código Penal Brasileiro
.

O Ministério Público (IDs.30688020 e 30688021) interpôs Recurso em Sentido Estrito contra a sentença que declarou extinta a punibilidade de GILMARA com base em prescrição em perspectiva. Alegou que o recurso é cabível, tempestivo, e que possui legitimidade e interesse para recorrer. Sustentou que o termo circunstanciado apura crime de desacato ocorrido em 03/05/2022, mas que a decisão foi proferida antes mesmo do oferecimento da denúncia. Por fim, apontou que a sentença se baseou em prescrição hipotética, vedada pela jurisprudência dos Tribunais Superiores.

As contrarrazões da defesa (ID30688025), sustentaram que a sentença recorrida estava amparada em princípios constitucionais como a duração razoável do processo e a economia processual. Defendeu-se que, diante da inércia estatal e da impossibilidade de localização da autora, a extinção da punibilidade foi medida legítima. Rechaçou-se o prosseguimento de processo fadado à prescrição. Requereu-se o desprovimento do recurso ministerial.

O Ministério Público de 2º grau (ID.30926940) manifestou-se pelo conhecimento do recurso, RECONHECEU sua admissibilidade. No mérito, manifestou pelo PROVIMENTO do Recurso em Sentido Estrito, sustentando a inadmissibilidade da prescrição em perspectiva e a necessidade de prosseguimento da ação penal.

É o breve relatório.

VOTO

I – ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos de recorribilidade, conheço do
Recurso em Sentido Estrito
interposto pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, por ser próprio, tempestivo, regular e adequado.

II – MÉRITO

A controvérsia dos autos limita-se à validade jurídica da sentença que declarou extinta a punibilidade de GILMARA BISPO SILVA com fundamento na denominada prescrição em perspectiva, considerando a pena mínima abstratamente cominada ao delito de desacato (
art. 331 do CPB
) e o lapso temporal transcorrido desde os fatos.

A sentença recorrida extinguiu a punibilidade ao argumento de que, transcorrido mais de três anos entre o fato e a decisão (03/05/2022 a 03/09/2025), e considerando a pena mínima de seis meses de detenção, eventual condenação estaria irremediavelmente atingida pela prescrição, o que tornaria inútil a continuidade do feito.

Todavia, o raciocínio adotado, embora orientado por considerações pragmáticas como a economia processual e a razoável duração do processo, não encontra respaldo no sistema jurídico vigente.

Com efeito, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o
Tema 239 da repercussão geral
(
RE 602.527/RS
), fixou tese vinculante no sentido de que é inadmissível a prescrição antecipada fundada na pena em perspectiva, por ausência de previsão legal no ordenamento jurídico pátrio. Na oportunidade, reafirmou-se o entendimento já consolidado na Corte, conforme se extrai do seguinte julgado:

“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. PRESCRIÇÃO ANTECIPADA PELA PENA EM PERSPECTIVA. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. MATÉRIA DECIDIDA PELO PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL SOB A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA. TEMA 239. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – A remansosa jurisprudência desta Suprema Corte tem repelido, de forma sistemática, a denominada prescrição antecipada pela pena em perspectiva, em razão de ausência de previsão em nosso ordenamento jurídico. Precedentes. II – Esse entendimento foi reafirmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 602.527 QO-RG/RS, de relatoria do Ministro Cezar Peluso, representativo do Tema 239 da Sistemática da Repercussão Geral. III – Agravo regimental a que se nega provimento. (STF - HC: 198709 SP 0049245-56.2021.1 .00.0000, Relator.: RICARDO LEWANDOWSKI, Data de Julgamento: 08/04/2021, Segunda Turma, Data de Publicação: 14/04/2021).”

A decisão do STF reafirma a necessidade de observância estrita ao devido processo legal, vedando juízos antecipatórios de culpabilidade ou de dosimetria penal.

Na mesma linha, o Superior Tribunal de Justiça consolidou entendimento idêntico por meio da
Súmula 438
, segundo a qual “é inadmissível a extinção da punibilidade pela prescrição da pretensão punitiva com fundamento em pena hipotética”. Tal diretriz foi recentemente reafirmada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, em acórdão que examinou expressamente a tese da prescrição antecipada, rejeitando-a por ausência de previsão normativa e pelo não transcurso do prazo legal entre os marcos interruptivos, conforme se extrai do seguinte julgado:

“DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO. PRELIMINARES REJEITADAS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. Caso em exame: recurso de apelação interposto por ADRIANA DA SILVA ALVES contra sentença pela qual foi condenada pelo crime de furto ao cumprimento de 01 ano, 06 meses e 20 dias de reclusão, em regime inicial fechado, além do pagamento de 16 dias-multa, no valor unitário mínimo. A ré foi condenada por subtrair três barras de chocolate e um brinquedo, avaliados em R$ 127,00, sendo detida logo após deixar o estabelecimento com os itens na mochila.
II. Questão em discussão: a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva, nas modalidades antecipada ou retroativa; alegação de nulidade da sentença; e, no mérito, pleito de absolvição por atipicidade material da conduta, crime impossível ou insuficiência probatória.
III. Razões de decidir: a pretensão de reconhecimento da prescrição não deve ser acolhida, pois o prazo prescricional de quatro anos não transcorreu entre a data do recebimento da denúncia e a publicação da sentença condenatória, considerando a suspensão do prazo enquanto a ré não foi localizada. A ausência de disciplina legal acerca da prescrição “antecipada” inviabiliza sua aplicação. IV. Dispositivo e tese: preliminares rejeitadas, recurso parcialmente provido, tão somente para reduzir as penas de ADRIANA DA SILVA ALVES para 01 ano e 02 meses de reclusão, em regime inicial fechado, e 12 dias-multa, no valor unitário mínimo.” (TJSP, Apelação Criminal n.º 1505251-56.2019.8.26.0228, Rel. Des. Christiano Jorge, 15ª Câmara de Direito Criminal, j. 13/10/2025, DJe 13/10/2025).”

A chamada prescrição em perspectiva, sustentada na projeção de pena mínima e na conclusão antecipada de que a sanção seria inevitavelmente atingida pela prescrição, não encontra respaldo no ordenamento jurídico pátrio, seja por ausência de previsão legal, seja por afrontar diretamente os princípios constitucionais da legalidade, presunção de inocência, contraditório e ampla defesa.

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, por sua 5ª Câmara Criminal, igualmente repudiou a aplicação da prescrição antecipada fundada em pena projetada, reconhecendo sua incompatibilidade com o sistema penal acusatório e sua ausência de previsão normativa:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DEIXAR DE PROVER AS NECESSIDADES BÁSICAS DE IDOSO – ART. 98 DA LEI N. º 10.741/2003 – ESTATUTO DO IDOSO. SENTENÇA EXTINTIVA DE PUNIBILIDADE. RECURSO DA ACUSAÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. SENTENÇA QUE NÃO CONSIDEROU O PERÍODO EM QUE O CURSO PROCESSUAL ESTEVE SUSPENSO. SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO E DO PRAZO PRESCRICIONAL DEVIDAMENTE REALIZADA PELO MAGISTRADO. AUSÊNCIA DE DECISÃO REVOGANDO A REFERIDA SUSPENSÃO. ADEMAIS, AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL REFERENTE A PRESCRIÇÃO ANTECIPADA. PENA EM PERSPECTIVA INDEVIDAMENTE CONSIDERADA PARA CÁLCULO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. SÚMULA 438 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-PR 00009892720248160007 Curitiba, Relator.: Wellington Emanuel Coimbra de Moura, Data de Julgamento: 19/11/2024, 5ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 22/11/2024).”

Diante disso, revela-se inadmissível o reconhecimento da extinção da punibilidade com base em prescrição projetada, como realizado na sentença ora recorrida, impondo-se sua cassação para o prosseguimento regular da persecução penal.

Trata-se de entendimento consolidado e de observância obrigatória, que visa proteger os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, os quais restam frontalmente violados com a antecipação de juízo condenatório e o arbitramento de pena em tese, sem instrução probatória nem decisão de mérito.

No caso concreto, observa-se que, embora os fatos tenham ocorrido em maio de 2022, a denúncia já havia sido regularmente oferecida e recebida, não havendo, contudo, transcurso de prazo suficiente para o reconhecimento da prescrição com base na pena máxima abstratamente cominada ao delito. O prazo prescricional para o crime de desacato, à luz do
art. 109, V, do Código Penal Brasileiro
, é de quatro anos, inexistindo, portanto, causa extintiva da punibilidade juridicamente configurada até a data da sentença (03/09/2025).

A chamada prescrição “virtual”, “projetada” ou “em perspectiva” é, pois, juridicamente inadmissível, e não pode ser aplicada como fundamento para a extinção da punibilidade, ainda que sob justificativa de morosidade, dificuldade de localização da acusada ou utilidade processual, sob pena de subversão do sistema acusatório e das garantias penais e processuais fundamentais.

Ante o exposto, CONHEÇO e voto no sentido de

DAR PROVIMENTO

ao Recurso em Sentido Estrito, para cassá-la integralmente a sentença que reconheceu a extinção da punibilidade de GILMARA BISPO SILVA, determinando o regular prosseguimento da persecução penal, nos termos da lei.

É como voto
.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 19/12/2025